Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731107-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE CIGERZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1 – A ação. Revisão Criminal contra acórdão da Primeira Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta para manter a condenação do impetrante nas sanções dos artigos 180, caput (receptação), e artigo 304 (uso de documento falso), c/c artigo 297 (falsificação de documento público), todos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 2- Fato relevante. No julgamento do recurso de apelação a Turma entendeu pela manutenção da condenação do impetrante sob o fundamento de que, nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem e que cabe a defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância. 3- Decisões anteriores. 3.1.O juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o impetrante nas penas do artigo 180, caput (receptação) e artigo 304 (uso de documento falso) c/c artigo 297 (falsificação de documento público), todos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa à razão mínima legal. 3.2. A sentença condenatória foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma Criminal do ETJDFT. II. Questão em discussão 4- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão, em ação revisional e sem a apresentação de fato ou prova novos, de matéria já apreciada anteriormente. III. Razões de decidir 5. Apenas as alegações do requerente, sem a presença de qualquer prova nova, não são suficientes para promover a nulidade dos autos de origem, mormente levando-se em conta que a matéria foi amplamente debatida no recurso de apelação. 6. Do mesmo modo, se tanto a autoria quanto a materialidade delituosa foram devidamente comprovadas, esta via não é adequada para rediscussão de matéria já exaurida na origem. 7. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação ou a inocência do condenado, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional. 8. Se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo. IV – Dispositivo e tese 9 – Ação Revisional admitida e julgada improcedente. Mantido o acórdão que julgou o recuso de apelação. Tese de julgamento: “A revisão criminal não constitui instrumento adequado para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal: Artigo 180, caput, artigo 304 e artigo 297. Jurisprudência relevante citada: I - TJDFT, Câmara Criminal, RevCrim, acórdão 1276393, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, dj: 19/8/2020; II - TJDFT, Câmara Criminal, RevCrim, acórdão 126611, Des. Mario Machado, dj: 29/7/2020; III - STJ, Quinta Turma, ApCrim, AgRg no AREsp 673.200/PE, Min. Jorge Mussi, dj: 13/12/2016; IV – STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 979.486/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, dj: 13/03/2018. O recorrente aponta violação aos artigos 617 do Código de Processo Penal, 20, caput, 180, caput, 304 e 297, todos do Código Penal, aduzindo que o órgão colegiado não teria apreciado a questão relativa à proibição de reformatio in pejus e da impossibilidade de imputação jurídica a título de dolo eventual nos crimes de receptação e de uso de documento falso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 617 do Código de Processo Penal, 20, caput, 180, caput, 304 e 297, todos do Código Penal. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório" (AgRg no REsp n. 2.127.009/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a Câmara Criminal, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: tanto a autoria quanto a materialidade delituosa foram devidamente comprovadas, não sendo esta via adequada para rediscussão de matéria já exaurida na origem, especialmente quando não há nenhuma nova prova quanto ao alegado. A questão quanto ao dolo do requerente já foi discutida, tanto na sentença a quanto no acórdão atacado. Repito: não se admite a utilização da revisional como uma espécie de segunda apelação. Assim, não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação ou a inocência do condenado, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional. (ID 63997876) E rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017